Tribunal: TCU
Processo: 008.640/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11896/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Cleide Maria de Souza Oliveira (gestão: 2009-2012) e de Evandro Mauro Maciel Chacon (gestão: 2013-2016), como então prefeitos de Pesqueira - PE, diante da original ausência de execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 307.412-72/2009 para a execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas de interesse turístico sob o montante de R$ 219.124,28 pelo aporte de R$ 195.000,00 em recursos federais e de R$ 24.124,28 em recursos da contrapartida; Considerando que, por meio do Relatório n.° 158/2014 (Peça 1, p. 167-173), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade de Cleide Maria de Souza Oliveira e Evandro Mauro Maciel Chacon pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 149.242,22 em face do não cumprimento do Contrato de Repasse 307.412- 72/2009 e da subsequente ausência de funcionalidade do objeto parcialmente executado; Considerando que, no âmbito do TCU, a Secex-TCE promoveu a citação dos aludidos responsáveis para apresentarem as suas alegações de defesa ou recolherem o valor do correspondente débito diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados (Peças 13 e 14), tendo Evandro Mauro Maciel Chacon e Cleide Maria de Souza Oliveira apresentado as suas alegações de defesa às Peças 17 e 20, respectivamente; Considerando que, mais adiante, em 28 de setembro de 2017, a Caixa teria noticiado a realização de recente vistoria nas obras de pavimentação e aí verificado a funcionalidade do objeto pactuado, a despeito de parcialmente executado, tendo o relatório técnico ratificado o patamar de execução física em 86,08% (Peças 25 e 26); Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE sugeriu o acolhimento das defesas apresentadas pelos aludidos responsáveis e a regularidade, com ressalva, para as suas contas, dando-lhes a quitação, ao vislumbrar que a nova vistoria pela Caixa teria reconhecido a integral execução posterior do objeto pactuado em proporcionalidade com os recursos federais efetivamente desbloqueados, ratificando a plena funcionalidade da obra, com os consequentes benefícios para a população (Peça 66); Considerando que, por sua vez, ao discordar parcialmente da unidade técnica, o MPTCU sugeriu o arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, já que, depois dessa última vistoria, a própria Caixa teria solicitado o cancelamento da TCE, diante da ausência de dano ao erário e da irregularidade na funcionalidade da obra (Peça 69); Considerando, contudo, que, após a última vistoria durante a original execução do ajuste, a Caixa não teria respondido, nem atendido às comunicações enviadas pela prefeita antecessora durante a sua gestão em 2009-2012 (Peça 17, p. 4) e pelo prefeito sucessor durante a sua gestão em 2013-2016 (Peça 17, p. 9), a despeito de eles terem solicitado a doção dos procedimentos sobre o aludido ajuste, a exemplo do ateste de funcionalidade da obra e da declaração sobre a necessidade do referido ateste em prol do pagamento à empresa ou da restituição ao Ministério do Turismo; Considerando que, diante disso, a Caixa teria diretamente contribuído para a eventual ausência de funcionalidade do objeto parcialmente executado, restando excepcionalmente afastado, então, o nexo causal entre a conduta dos gestores municipais e o suposto dano ao erário; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica, com os ajustes propostos pelo MPTCU, a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer do MPTCU e com os elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, devendo prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 008.640/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cleide Maria de Souza Oliveira (CPF XXX.423.164-XX); Evandro Mauro Maciel Chacon (CPF XXX.172.204-XX). 1.2. Entidade: Município de Pesqueira - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Jorge Alves de Barros (34577/OAB-PE), entre outros, representando Cleide Maria de Souza Oliveira; Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), entre outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão aos responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.